Tribunal: STF
Processo: ARE 1566649
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Descumprimento do contrato de compra e venda. Reintegração de posse. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Incidência da súmula 279/STF. Preliminar de nulidade. Pedido de sustentação oral. Improcedência. Alegada omissão. Embargos acolhidos em parte, apenas para prestar esclarecimentos. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    II. Questão em discussão 



    2. As questões em discussão consistem em verificar se, no caso concreto, a preliminar de nulidade do aresto embargado suscitada procede e no mérito, se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 



      III. Razões de decidir



      3. A preliminar de nulidade não merece prosperar. O pleito de sustentação oral, formulado em petição avulsa, foi devidamente analisado e fundamentado, no sentido de que, cuidando-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, não se enquadra nas hipóteses constantes do § 2º-B do art. 7º da Lei 8.906/1994, incluído pela Lei 14.365/2022, em que se admite a sustentação oral. 



    4. Quanto ao mérito, verifica-se que, apesar de a decisão monocrática ter aplicado dois óbices processuais para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, referentes à Súmula 279 do STF e à ausência de ofensa direta à Constituição Federal (legislação infraconstitucional invocada no apelo extremo), no julgamento do agravo interno apenas foi mencionado o argumento relativo à Súmula 279 do STF. 



    5. No entanto, tal fundamentação não causa qualquer prejuízo à parte recorrente, uma vez que a aplicação da Súmula 279 do STF é fundamento suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.



    6. Reitero, mesmo assim, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279) e a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (leis federais invocadas no recurso), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos e acrescentar fundamento ao acórdão embargado.